Tribunal: STF
Processo: ARE 1480398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS QUE RETORNAM DO STJ PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos a este Tribunal Regional Federal da 5º Região, para que seja apreciada a questão atinente ao prosseguimento da execução fiscal nos limites em que os atos executórios não inviabilizem a atividade da empresa executada ou reduzam seu patrimônio.



    2. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da prática de atos que comprometam o patrimônio da empresa executada, feito em razão do deferimento da recuperação judicial pela Vara Única da Comarca de Cajamar/SP.



    3. Esse Egrégio Tribunal Regional Federal, por seu turno, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa, destacando que, "em verdade, há previsão legal explicita no S 7º, art. 6º, da Lei n? 11.101/2005, no sentido de que: "As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento, nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica”.



    4. Pois bem, em homenagem à decisão do STJ mencionada alhures, cumpre destacar que o pedido de suspensão de atos que comprometam o patrimônio da executada foi feito de forma genérica, sem apontar qualquer ato que tivesse sido praticado ou qualquer bem que tivesse sido penhorado em prejuízo às atividades empresariais, de maneira que não restou demonstrado que a continuidade do feito executivo acarretaria o fracasso do Plano de Recuperação Judicial.



    6. Destarte, é de rigor que se reitere o desprovimento do agravo de instrumento da empresa, considerando o descabimento da suspensão das execuções de natureza fiscal, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial da executada.



    7. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esse Egrégio Tribunal Regional Federal, por seu turno, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa, destacando que, "em verdade, há previsão legal explícita no § 7°, art. 6°, da Lei n° 11.101/2005, no sentido de que: "As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento, nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica" (...)



    Em homenagem à decisão do STJ mencionada no relatório, cumpre destacar que o pedido de suspensão de atos que comprometam o patrimônio da executada foi feito de forma genérica, sem apontar qualquer ato que tivesse sido praticado ou qualquer bem que tivesse sido penhorado em prejuízo às atividades empresariais, de maneira que não restou demonstrado que a continuidade do feito executivo acarretaria o fracasso do Plano de Recuperação Judicial.



    Destarte, é de rigor que se reitere o desprovimento do agravo de instrumento da empresa, considerando o descabimento da suspensão das execuções de natureza fiscal, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial da executada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO